Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Utilização exclusiva de bem comum. Partilha decretada. Competência da Vara Cível.
Compete à Vara Cível processar e julgar demanda proposta para cobrança de valores decorrentes da utilização exclusiva de bem comum após a decretação da partilha.